Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-50.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Procedência. Execução de título extrajudicial extinta. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Processamento da recuperação judicial do executado deferido em data anterior à propositura da execução. Crédito exequendo incluído na relação de credores. Plano recuperacional homologado. Novação. Inteligência do artigo 59 da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Procedência. Execução de título extrajudicial extinta. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Processamento da recuperação judicial do executado deferido em data anterior à propositura da execução. Crédito exequendo incluído na relação de credores. Plano recuperacional homologado. Novação. Inteligência do artigo 59 da Lei no 11.101/2005. Justiça gratuita. Ausência de prova inequívoca suficiente para revogar o benefício concedido, ônus que competia ao apelante. Inteligência dos artigos 100, c.c. 373, II, do CPC/2015. Sentença de extinção da execução mantida.
RECURSO DESPROVIDO.